Tribunal: TJDFT
Processo: 0722625-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722625-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO SERVICOS LTDA AGRAVADO: WL ATACADISTA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno (id 74490437) interposto pelo executado/agravante contra decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, ao fundamento não ter havido a comprovação do pagamento em dobro do preparo recursal (id 73717543). Assevera que houve efetivo recolhimento do preparo recursal na modalidade simples, afastando a alegação de deserção. Ressalta que, embora o pagamento tenha sido realizado de forma simples e em nome de terceiro, o fato é que a guia anexada aos autos possui o código de barras vinculado ao processo, possibilitando a conferência inequívoca do pagamento do preparo. Alega que, ainda que se entenda existir irregularidade, trata-se de vício sanável a não gerar deserção. Nas contrarrazões apresentadas pela agravada WL Atacadista Ltda, requer seja desprovido o recurso, mantendo-se a decisão monocrática (id 75367702). É o relatório. Decido. O agravo interno é o recurso próprio para atacar decisão unipessoal proferida no âmbito dos Tribunais, de modo a levar ao conhecimento do colegiado a matéria decidida monocraticamente, estando previsto no artigo 1021, do Código de Processo Civil: Atente-se: "Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.". No âmbito deste egrégio TJDFT, acerca do recurso, prevê o RITJDFT o seguinte: “Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. § 1° A interposição de agravo interno independe do recolhimento de preparo e atenderá ao disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. § 2o Juntada aos autos a petição do agravo interno, o relator determinará a intimação do agravado para manifestação em 15 (quinze) dias. § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3°, 4°, e 5°, do Código de Processo Civil. § 4o Nos feitos criminais, o prazo para interposição e resposta ao agravo interno é de 5 (cinco) dias.” Mister destacar que, no agravo de instrumento interposto pelo executado Distrito Serviços Ltda, o qual não foi conhecido por ausência de pagamento em dobro do preparo recursal (id 73717543), a pretensão recursal cingiu-se a reformar a decisão interlocutória com a finalidade ser declarada a impenhorabilidade do valor de R$ 313,00 (trezentos e treze reais) bloqueado na conta do executado/agravante (id 72613087). Não obstante, à vista da prolação da sentença no processo de origem n. 0706889-51.2023.8.07.0001 (id 248305957), nos termos do art. 924, II, do CPC, declarando extinta a execução, em face do pagamento, concluo que há prejudicialidade do objeto recursal deste agravo interno. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital